Tribunal: TCU
Processo: 041.774/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3956/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.774/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Araujo da Silva (XXX.312.820-XX); Aline de Souza Zimke (XXX.354.130-XX); Daniela Santana de Britto (XXX.985.250-XX); Genoveva Zimmer (XXX.080.840-XX); Lisiane Garcia Carvalhedo (XXX.024.560-XX); Marcelo Henrique Pereira da Silva (XXX.308.620-XX); Neuza Denise Paim Bitencourt (XXX.953.260-XX); Sabrina de Lima Loreno (XXX.010.900-XX); Viviane dos Santos Coelho (XXX.616.060-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.